Tribunal: TJDFT
Processo: 0736066-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ESCLARECIMENTOS A RESPEITO DO FORO DA PROPOSITURA DA DEMANDA. CRITÉRIO TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama determinou a emenda da petição inicial para que o autor esclarecesse o motivo pelo qual a ação monitória não foi ajuizada na praça do pagamento do título executivo ou no foro do domicílio da ré, em Samambaia. Em seguida, o autor requerereu a declinação da competência em favor de uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, o que foi deferido. 1.1. O Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia suscitou conflito negativo de competência ao fundamento de que o Órgão Jurisdicional declinante, ao instar o autor a prestar esclarecimentos a respeito da esclha do foro acabou por compelir a parte a requerer a remessa dos autos ao órgão judicante indicado na decisão, o que configura, indiretamente, hipótese de declaração de ofício de incompetência relativa.
2. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil, a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo nas hipóteses em que suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
3. No caso de não ter o réu suscitado a exceção formal dilatória de incompetência relativa, a competência do Juízo que recebeu a demanda por meio de distribuição regular é prorrogada, de acordo com a regra prevista no art. 65 do CPC. 3.1. De acordo com o enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.
4. Ao determinar a retificação da petição inicial para que fossem prestados esclarecimentos a respeito do foro escolhido pelo autor, após mencionar que a praça do pagamento do título e o domicílio da demandada estão situados em Samambaia, bem como por haver mencionado a possibilidade de arguição de incompetência pela ré, o Juízo suscitado indiretamente promoveu a declinação, de ofício, de sua competência, que tem natureza relativa.
5. Estabelecida a competência do Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à demanda.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado.